Tribunal: TJSP
Processo: 1000251-37.2019.8.26.0486
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
res propostos pela autora indeferidos. Afastada a insalubridade do lugar de labor da autora, ficam prejudicada discussões periféricas incompatíveis com tal conclusão. Ademais, os quesitos suplementares ofertados eram impertinentes, por já se encontrarem respondidos, explícita ou implicitamente, no corpo do laudo. Prova técnica suficiente à apreciação da controvérsia. Mérito – Pretensão voltada ao recebimento do adicional de insalubridade por trabalhar em condições adversas. Inadmissibilidade. Prova documental e laudo pericial acostados aos autos que demonstram a correção no pagamento realizado à autora, porquanto não labora em condições insalubres. Sentença de improcedência mantida. Honorários advocatícios majorados, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015. Recurso não provido.
(TJSP; Apelação Cível 1000251-37.2019.8.26.0486; Relator (a): Djalma Lofrano Filho; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro de Quatá - Vara Única; Data do Julgamento: 17/08/2020; Data de Registro: 17/08/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Adicional de Insalubridade

Relator(a):

Djalma Lofrano Filho

Comarca:

Quatá

Órgão julgador:

13a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

17/08/2020

Data de publicação:

17/08/2020

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. Pretensão de servidora pública municipal, que exerce a função de psicóloga, de ver o município réu condenado ao pagamento de adicional de insalubridade, com reflexo na demais verbas. Ação julgada improcedente na origem. Preliminar. – Cerceamento de defesa. Inocorrência. Quesitos complementares propostos pela autora

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. Pretensão de servidora pública municipal, que exerce a função de psicóloga, de ver o município réu condenado ao pagamento de adicional de insalubridade, com reflexo na demais verbas. Ação julgada improcedente na origem. Preliminar. – Cerceamento de defesa. Inocorrência. Quesitos complementares propostos pela autora indeferidos. Afastada a insalubridade do lugar de labor da autora, ficam prejudicada discussões periféricas incompatíveis com tal conclusão. Ademais, os quesitos suplementares ofertados eram impertinentes, por já se encontrarem respondidos, explícita ou implicitamente, no corpo do laudo. Prova técnica suficiente à apreciação da controvérsia. Mérito – Pretensão voltada ao recebimento do adicional de insalubridade por trabalhar em condições adversas. Inadmissibilidade. Prova documental e laudo pericial acostados aos autos que demonstram a correção no pagamento realizado à autora, porquanto não labora em condições insalubres. Sentença de improcedência mantida. Honorários advocatícios majorados, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000650592
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000251-37.2019.8.26.0486, da Comarca de Quatá, em que é apelante MARIANA
BITTENCOURT SURETO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado PREFEITURA
MUNICIPAL DE QUATA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA NESI
TOSSI SILVA (Presidente) e FERRAZ DE ARRUDA.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
DJALMA LOFRANO FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000251-37.2019.8.26.0486 -Voto no
2
Voto no 17927
Apelação Cível no 1000251-37.2019.8.26.0486
Comarca: Quatá
Apelante(s): Maria Bittencourt Sureto
Apelado(a)(s): Município de Quatá
Juiz Sentenciante: Dr.(a) Ricardo Barea Borges
RELATOR: DJALMA LOFRANO FILHO
APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL.
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. Pretensão de servidora
pública municipal, que exerce a função de psicóloga, de ver o
município réu condenado ao pagamento de adicional de
insalubridade, com reflexo na demais verbas. Ação julgada
improcedente na origem. Preliminar. Cerceamento de defesa.
Inocorrência. Quesitos complementares propostos pela autora
indeferidos. Afastada a insalubridade do lugar de labor da
autora, ficam prejudicada discussões periféricas incompatíveis
com tal conclusão. Ademais, os quesitos suplementares
ofertados eram impertinentes, por já se encontrarem
respondidos, explícita ou implicitamente, no corpo do laudo.
Prova técnica suficiente à apreciação da controvérsia. Mérito
Pretensão voltada ao recebimento do adicional de
insalubridade
por
trabalhar
em
condições
adversas.
Inadmissibilidade. Prova documental e laudo pericial
acostados aos autos que demonstram a correção no pagamento
realizado à autora, porquanto não labora em condições
insalubres. Sentença de improcedência mantida. Honorários
advocatícios majorados, nos termos do art. 85, § 11, do
CPC/2015. Recurso não provido.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta em ação de rito ordinário
ajuizada por Maria Bittencourt Sureto em face do Município de Quatá. Na
sentença de fls. 377/381, foi julgado improcedente o pedido vestibular visando
condenar o Município réu ao pagamento de adicional de insalubridade. Em razão
da sucumbência, a parte vencida foi condenada ao pagamento de custas, despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000251-37.2019.8.26.0486 -Voto no
3
atualizado, observados os termos do art. 98, § 3o, do CPC.
Inconformada, a autora apelou, aos seguintes argumentos:
a) preliminarmente, ocorrência de cerceamento de defesa, porque foram
indeferidos quesitos complementares; b) no mérito, aduziu fazer jus ao adicional
de insalubridade; c) pugnou pelo provimento do recurso, para anular a r. sentença
ou, subsidiariamente, sua reforma (fls. 383/396).
Contrarrazões (fls. 402/411).
É o relatório.
O recurso não comporta acolhimento.
Inicialmente, não há que se falar em cerceamento do direito
de defesa, porque a prova documental produzida e a pericial que instruiu os autos
até a prolação da sentença, é bastante e suficiente para a compreensão e deslinde
da pretensão jurisdicional.
A alegação de cerceamento de defesa se fundamenta,
principalmente, no indeferimento da complementação dos quesitos pela apelante.
Contudo, despicienda tal prova, considerando que o labor insalubre foi
peremptoriamente afastado pelo perito judicial, ficando prejudicadas, por
conseguinte, discussões outras com ele incompatíveis.
Por outro lado, os quesitos suplementares ofertados (fls.
365/371) eram impertinentes, por se encontrarem respondidos, explícita ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000251-37.2019.8.26.0486 -Voto no
4
implicitamente, no corpo do laudo.
Assim, incabível cogitar-se de nulidade do decisum,
rejeitando-se a preliminar arguida.
No mérito, o recurso de apelação não comporta
provimento.
Cuida-se de pretensão jurisdicional proposta por servidora
pública municipal de Quatá, que exerce as funções de psicóloga no Posto de
Saúde da Família, voltada à condenação do município réu ao pagamento de
adicional de insalubridade.
Ab initio, observa-se que as gratificações (tal, como, o
adicional de insalubridade) não são concedidas como mero “benefício” ou
“vantagem”, pois sempre exigem uma contrapartida, ou seja, estabelecem
condições que possuem como pressuposto o exercício da função.
Em síntese, o adicional de insalubridade é vantagem
condicional, com natureza pro labore faciendo e, em regra, não se incorpora aos
vencimentos dos servidores públicos, ressalvada previsão específica em lei, razão
pela qual se admite a sua incorporação ao servidor que cumprir os requisitos
legais.
Na hipótese dos autos, ficou constado, mediante perícia
realizada, que não faz jus a autora ao adicional de insalubridade, por ausência de
preenchimento dos requisitos legais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000251-37.2019.8.26.0486 -Voto no
5
Nesse sentido, o perito judicial foi categórico ao afirmar
que “A reclamante não laborava em condições insalubres, como descrito na
Portaria 3.214/78, NR 15, Anexos 14 AGENTES BIOLÓGICOS, o adicional é
pertinente aos colaboradores que tenham contato com o paciente. As atividades
da requerente são desenvolvidas sem que ocorra o contato” (textual, fls. 355).
E tal conclusão vai ao encontro do Laudo Técnico das
Condições do Ambiente de Trabalho LTCAT/2017 do Município, que não
reconhece a existência de insalubridade na atividade desenvolvida pela parte
autora, tanto que dispensa o uso de equipamentos de proteção individual,
afastando inclusive a exigência de equipamentos de proteção individual (fls. 298,
dos autos)
Dessa forma, inviável o pagamento do referido adicional
como pretendido, em seu grau máximo.
Outrossim, inexiste nos autos qualquer elemento, sequer
indiciário, trazido pela parte autora, que retire a credibilidade do laudo
apresentado.
Ademais, a Administração Pública não pode assumir
qualquer sorte de conduta que não esteja devidamente lastreada em dispositivo
legal, calcada em parâmetros objetivos.
Com efeito, o adicional de insalubridade é pago em razão
do trabalho cumprido em circunstâncias adversas. Não existindo tais fatores, é
incabível seu pagamento.
Nesse sentido, cabe transcrever o escólio de HELY LOPES

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000251-37.2019.8.26.0486 -Voto no
6
MEIRELLES:
[...] “(condicionais ou modais) são vantagens pelo
trabalho que está sendo feito (pro labore faciendo), ou, por outras palavras, são
adicionais de função (ex facto officii), ou são gratificações de serviço (propter
laborem), ou, finalmente, são gratificações em razão de condições pessoais do
servidor (propter personam). Daí por que quando cessa o trabalho, ou quando
desaparece o fato ou a situação que lhes dá causa, deve cessar o pagamento de
tais vantagens, sejam elas adicionais de função, gratificações de serviço ou
gratificações em razão das condições pessoais do servidor” (Direito
Administrativo Brasileiro. 33a ed. São Paulo: Malheiros, 2007. pp. 489/490).
Como se vê, pelos fundamentos expostos, a improcedência
da ação era mesmo de rigor.
Por fim, nos termos da r. sentença, os honorários
advocatícios foram arbitrados em 10% do valor da causa, devidamente
atualizada.
Desta forma, consoante a lei de regência processual, o
Tribunal, ao julgar o recurso, majorará os honorários fixados anteriormente,
levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal (art. 85, § 11,
CPC/2015).
Dadas às peculiaridades do caso concreto e atendendo as
diretrizes legais (art. 85, § 8o, CPC/2015), majoro os honorários advocatícios para
12% do valor dado à causa, devidamente atualizado, observada a gratuidade
concedida.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000251-37.2019.8.26.0486 -Voto no
7
DJALMA LOFRANO FILHO
Relator